Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-12.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SILVINO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 207.466.791-49 (EMBARGANTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão arguida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ora embargada para excluir a indenização por danos morais e redistribuir a sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% dos respectivos ônus.

O embargante aduz que obteve o benefício da justiça gratuita na primeira instância e que, no entanto, a Câmara não se pronunciou a respeito da aplicação do § 3o do art. 98 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante aponta omissão no aresto no que se refere à sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3o, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de vício no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 600.311/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015).

Esta via é admitida unicamente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

“PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021